Tribunal: TJDFT
Processo: 0728517-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728517-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EMÍDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. CAUÇÃO. REGRA. DISPENSA. ARTIGO 521 DO CPC. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CASO CONCRETO. DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. CAUÇÃO NECESSÁRIA. 1. Foram deferidos, na origem, os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, razão pela qual a exigência de recolhimento de custas para prosseguimento do feito não pode prosperar, nos termos do artigo 98, §1o, inciso I, do CPC. 2. Os artigos 520 e 521 do CPC dispõem que o cumprimento provisório de sentença depende, em regra, de caução idônea e suficiente, admitida sua dispensa excepcional. Contudo, a dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo, não podendo ser deferida se a liberação de valores ensejar risco de dano grave, o que ocorre na presente hipótese. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 521, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando a desnecessidade de prestar caução por se enquadrar nas exceções legais. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 521, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: No presente caso, o crédito em questão decorre de relação contratual, já que diz respeito a diferenças havidas da aplicação de índice de correção monetária indevido sobre operações de crédito rural, não se enquadrando, portanto, no inciso I do disposto mencionado acima. Ademais, no caso em tela, embora o recorrente noticie a pendência apenas de agravo contra decisão denegatória de recuso extraordinário, em consulta pública ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que nos autos do feito originário ainda se encontra pendente de apreciação recurso de agravo interno pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232/DF), o que afasta a hipótese do artigo 521, inciso III. Ressalte-se, ainda, que embora o exequente/agravante argumente encontrar-se em situação de necessidade, hábil a justificar a dispensa de caução, na forma do artigo 521, inciso II, não se pode ignorar que o parágrafo único desse mesmo dispositivo prevê uma cláusula geral que, avaliada a partir do caso concreto, pode significar a necessidade de manutenção da caução quando a sua dispensa puder resultar risco de dano grave de difícil ou incerta reparação. Em outras palavras, mesmo quando demonstrada alguma causa de dispensa de caução, essa dispensa não pode ser deferida se a liberação dos valores ensejar risco de dano grave, o que ocorre na presente hipótese. De fato, não consta dos autos qualquer elemento que permita a conclusão de que, caso revertida a condenação estabelecida no título provisório, o exequente/agravante teria condições de restituir ao executado/agravado os valores da ordem de R$ 31.376,16 (trinta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos) que, de imediato, pretende receber em sede de cumprimento provisório, evidenciando o perigo de dano grave de incerta reparação a que faz menção o parágrafo único do artigo 521. (ID 40781273 - Págs. 4 e 5) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010